Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701686-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: DANIELLE FERNANDES GOMES D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos na origem, verifica-se que a ação de busca e apreensão foi recentemente convertida em ação executiva (ID 118408163 - origem). Diante desse cenário, INTIME-SE A AGRAVANTE para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esclareça se ainda tem interesse no julgamento do presente recurso, desistindo, se assim desejar, do agravo de instrumento interposto. Noutro giro, constata-se falha na representação processual da agravante, a qual, é bom que se diga, constitui pressuposto de admissibilidade recursal. Assim, em atenção ao disposto nos arts. 9o e 76, ambos do Código de Processo Civil - CPC, INTIME-SE A AGRAVANTE, para que, no mesmo prazo assinalado alhures, a regularize, trazendo aos autos instrumento de procuração hígido – pois o prazo de validade da procuração de ID 119596858 (origem) expirou em 5/4/2022 – sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, como dispõe o art. 76, § 2o, I, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Após isso, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator